Tribunal: CARF
Processo: 10850.900458/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900458/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - SAO JOSE DO
RIO PRETO IV - SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES.
As retenções de imposto constituem-se em antecipações do devido e devem
integrar a determinação do saldo a pagar ou a restituir (saldo negativo) ao final
do período em que efetuada a retenção, não sendo passíveis, isoladamente, de
restituição ou compensação.
As retenções de imposto efetuadas num determinado período não podem
integrar o saldo negativo de IRPJ de períodos subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 102-001.887, proferido pela
1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que, por unanimidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900458/2016-89
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900458/2016-89

votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, sem, contudo reconhecer a
existência do pleiteado saldo negativo (fls. 97/103).
Versa o presente processo sobre pedido de compensação não-homologada nos
termos do Despacho Decisório, com número de rastreamento 112939932, emitido
eletronicamente em 02/03/2016, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
38495.01594.220713.1.3.02-3613 (fl. 8):

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do 4o trimestre/2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Conforme demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fls. 9 e 10), a
divergência em tela decorre da não confirmação e/ou confirmação parcial das seguintes parcelas
do IRRF:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou ter cometido um erro na
informação das fontes pagadoras na ficha 57 da DIPJ:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900458/2016-89

a. Omitiu a retenção na fonte referente à fonte pagadora CNPJ n°
00.000.000/0001-91, no valor de RS 41,57;
b. Deixou de informar a retenção de RS 1.498,33, referente à fonte
pagadora CNPJ n° 00.360.305/0001-04, e a retenção de R$ 6.731,72,
referente à fonte pagadora CNPJ n° 90.400.888/0001-42.
Sustentou que a composição do crédito de IRPJ retido na fonte poderia ser
devidamente comprovada pelas informações declaradas na Ficha 14A da DIPJ, onde se observa a
apuração de um saldo negativo no 4o trimestre/2012, cuja origem são as retenções na fonte.
A d. DRJ, por sua vez, confirmou tão somente R$ 2.750,53 em retenções sofridas
no 4o Trimestre de 2012 e passiveis de dedução1 (fl. 100), contudo somente teria oferecido
receita financeira à tributação no período no montante de R$ 2.944,53 (Linha 10 da Ficha 14A
da DIPJ), assim, somente retenções da ordem de R$ 620,28 (proporcional à receita tributada) são
passiveis de dedução, via de consequência não houve apuração de saldo negativo de IRPJ no
período (4o trimestre de 2012).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente e por decurso de prazo, em 19.1.2022
(Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo à fl. 185), apresentou recurso voluntário, em
17.2.2022, assim manejado (fls. 193/200).
Sustentou a Recorrente ser tributada pelo lucro presumido e que as retenções
seriam oriundas de aplicações financeiras durante o ano 2012 e não apenas do 4o trimestre.
Defendeu, com base nos anos de 2010, 2011 e 2012 que a receita oferecida à
tributação, da ordem de R$.1.639.988,24, comparada com a Ficha 57 das DIPJ destes períodos,
no valor de R$.1.368.739,43, demonstraria que toda receita foi oferecida à tributação.
Asseverou que a inconsistência apontada pela fiscalização quanto à composição
do crédito pleiteado, teria natureza na ocorrência de erro material escusável cometido pela
recorrente, pois apenas não houve a tributação no mesmo período, mas a Recorrente teria
acabado por tributar mensalmente, reconhecendo a receita pro rata die; do modo que não houve
qualquer prejuízo ao fisco.
Aduziu, com base em 2 (dois) precedentes do CARF, que a busca pela verdade
material teria o condão de sanar o erro material escusável em detrimento da glosa equivocada. E
segundo a Recorrente pela análise das decisões colacionadas seria possível verificar que:
1) a legislação não proíbe o ser humano de errar, permitindo que os erros e equívocos
por ele cometidos sejam devidamente corrigidos;

1 A respeito do assunto, tem-se que as retenções de IR devem ser deduzidas na apuração do IRPJ segundo seu
período de competência, e somente se a respectiva receita for computada na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80). Quer se dizer, o IR retido pelas fontes pagadoras deve ser deduzido no mesmo período em que a
receita correspondente for realizada e oferecida à tributação. É o que se depreende da leitura do art. 34 da Lei no
8.981/95 (com a redação dada pela Lei no 9.065/1995), c/c caput do art. 1o da Lei no 9.430/96.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900458/2016-89

2) no que diz respeito ao direito tributário, a jurisprudência entende que os erros ou
equívocos cometidos pelo sujeito passivo não dão origem à obrigação tributária,
pois, nesses casos, a realidade fática não se subsume à hipótese legal;
3) assim, em razão da irrestrita obediência devida ao princípio da legalidade, o qual
deve permear todas as relações entre fisco e contribuintes, a comprovação do erro
tem o condão de cancelar qualquer exigência tributária dele decorrente;
4) também como decorrência do princípio da legalidade, no processo administrativo
tributário deve ser homenageado o princípio da verdade material, o qual também
impõe o cancelamento de exigências fiscais pautadas em erros do contribuinte,
quando devidamente comprovados, como o foi no caso destes autos.
Concluindo que a documentação ora acostada demonstraria a composição do
crédito pleiteado, não havendo se falar em inconsistência quanto à apuração do crédito a que a
recorrente faz jus à compensação, devendo o v. acórdão ser reformado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA -
SÃO JOSE DO RIO PRETO IV - SPE LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 65.048,61 referente ao 4o trimestre de 2012 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Pois Bem.
A defesa gira em torno do aproveitamento das retenções sofridas durante o ano-
calendário de 2012 todo, e não somente no período de apuração em debate (4o trimestre), bem
como o oferecimento das receitas à tributação nos anos de 2010, 2011 e 2012, e não somente no
período de apuração em litigio (fls. 195, 197 e 197):
Ocorre que, a empresa ora Recorrente é tributada pelo lucro presumido. As retenções
são oriundas de aplicações financeiras durante o ano 2012 e não apenas no 4o trimestre.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900458/2016-89

Dessa forma, conclui-se que somando os três períodos que foram oferecidos a tributação
a receita de R$.1.639.988,24. Comparando com a Ficha 57 das DIPJ destes períodos, o
correto seria ter oferecido a tributação o valor de R$.1.368.739,43, ou seja, a receita foi
toda oferecida a tributação e em nenhum momento resultando prejuízo ao fisco, pois foi
tributada de forma antecipada.
O regime de tributação de rendimentos decorrente de Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Jurídica é regulado pelos artigos 770, §§ 2o e 3o; e 773 do decreto
3000/1999, reproduzidos, respectivamente, na sequência, com os destaques deste relator que
interessam à solução da lide:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
§ 1o (...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II – (...)
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I – (...)
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II – (...)
Parágrafo único. (...)
Como se observa dos trechos destacados, a legislação tributária determina que, no
caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, o IRRF sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa será deduzido no encerramento de cada período de apuração.
Por outro lado, o artigo 231 do mesmo decreto prescreve que o IRRF pode ser
deduzido do imposto de renda devido, desde que as receitas correspondentes à retenção sejam
computadas na apuração do Lucro Real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900458/2016-89

II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte. incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de
24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para as pessoas jurídicas, o mesmo tem a natureza de antecipação do imposto
devido e como tal deve ser compensado na DIPJ correspondente ao ano de sua retenção
observado o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir: (destaque
acrescido)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido
pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes
normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária do
rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900458/2016-89

Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66, art. 9o).
Em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de IR, há expressa disposição
legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Veja que tal disposição legal encontra-se vigente até a presente data:
IN RFB n.o 1.717/2017 - atualmente vigente
Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que integram a
base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá utilizar o valor retido somente na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Vejamos que o atual regulamento do RIR (Decreto no 9.580/2018), ao conferir
direito de dedução do imposto de renda retido na fonte em aplicações financeiras, conforme
previsto no artigo 8582, determina que esta seja realizada no encerramento de cada período de
apuração, ou seja, a retenção sofrida no 4o trimestre de 2012 somente pode ser deduzida no 4o
trimestre de 2012.
Nesta toada, resta claro que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso

2 Art. 858. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, caput, incisos I e II ;
Lei no 9.430, de 1996, art. 51 ; e Lei Complementar no 123, de 2006, art. 13, § 1o, inciso V, e § 2o ):
I - deduzido do imposto sobre a renda devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da extinção,
na hipótese de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado; e
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900458/2016-89

utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Não podemos perder de vista a aplicação ao caso concreto da Súmula no 80 do
CARF, que firmou entendimento sobre o tema no âmbito administrativo, a saber:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesta seara, o IRRF somente pode ser reconhecido caso o contribuinte tenha
oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao mesmo período. O contribuinte
precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no mesmo período para que possa
deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir o IR retido em 2003 o
contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento correspondente também em 2003.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência,
é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas
receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao
mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020).
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
É possível observar nos precedentes acima que o IRRF pode compor o eventual
saldo negativo no próprio período em que houver a retenção e as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais, em respeito à Súmula
CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as receitas
correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Destarte, podemos concluir que as Retenções na Fonte de IR porventura
comprovadas somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os respectivos rendimentos
que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto de Renda do respectivo
período. Tal disposição vale para qualquer das formas de tributação previstas na legislação
tributária
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real e as
retenções na fonte relativas a anos-calendário anteriores não podem ser utilizadas no presente
caso.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900458/2016-89

Por fim, como não se trata de comprovação de inexatidão material, pois a
legislação de regência não permite o aproveitamento da retenção, sofrida antes do 4o trimestre de
2012, no 4o trimestre de 2012, sequer cabe a aplicação da súmula CARF no168,
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 309
DF CARF MF
Original